Tribunal: TCU
Processo: 004.281/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4255/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.281/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Antonio de Alvarenga Machado (XXX.920.669-XX); Andre Ribeiro do Prado (XXX.048.299-XX); Anelise Cristiane Pereira (XXX.657.660-XX); Cristiane Canedo Gomes (XXX.733.089-XX); Debora Tocha de Souza (XXX.128.549-XX); Eloir Antonio Rodrigues de Campos (XXX.057.309-XX); Joviana Tais Frizzo (XXX.120.239-XX); Lucas Luan Mesquita (XXX.303.759-XX); Rodolfo Ramires Gomes Baptista (XXX.986.839-XX); Vinicius Roberto Cardozo dos Santos (XXX.062.219-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.